Tribunal: STF
Processo: AO 2698
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: Ação originária. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apelações criminais interpostas contra sentença penal condenatória proferida pela 8ª Vara Criminal da Comarca de Teresina/PI, remetidas a esta Corte por força do art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal. 4. Preliminares de cerceamento de defesa, de inépcia da queixa e de ausência de fundamentação, arguidas pelo querelado. Rejeição. 5. Liberdade de informação jornalística. Limites constitucionais (ADPF 130, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 6.11.2009). Vedação à censura prévia, com possibilidade de controle posterior, pelo Poder Judiciário, de excessos eventualmente cometidos, com vistas à observância dos direitos de personalidade atinentes à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, nas searas cível e penal. 6. Configuração dos crimes de injúria e calúnia pelo querelado. Pena definitiva de 2 anos, 11 meses e 20 dias de detenção e 85 dias-multa, mantida a substituição por penas restritivas de direito estabelecida na sentença condenatória. 7. Cassação da tutela inibitória imposta ao querelado, por constituir censura prévia, vedada pelo precedente firmado no julgamento da ADPF 130. 8. Parcial provimento das apelações.